Tribunal: TJSP
Processo: 0004123-07.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Estelionato tentado e corrupção de menores – Apelação ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Crime impossível não caracterizado - Condenação – Necessidade - Recurso ministerial provido, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado MATHEUS DE OLIVEIRA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial, para
condenar o réu Matheus de Oliveira Gonçalves como incurso no artigo
171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei
no 8.069/90, ao cumprimento de, respectivamente, 01 (um) ano e 15
(quinze) dias de reclusão, com 10 (dez) dias-multa menores e 01 (um)
ano de reclusão, e, por consequência, JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE do apelado, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109,
inciso V, 110, § 1o, 115 e 119, todos do Código Penal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 2/10
Voto:
22179 CFF/W
Apelação:
0004123-07.2017.8.26.0047
Comarca:
Assis
Vara:
2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Matheus de Oliveira Gonçalves
Estelionato tentado e corrupção de menores

Apelação
ministerial

Conjunto
probatório
suficiente para o reconhecimento dos delitos

Crime impossível não caracterizado - Condenação
Necessidade - Recurso ministerial provido, com
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade
do réu.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Matheus de Oliveira Gonçalves foi
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, das imputações de ter infringido o artigo 171, c.c. o artigo
14, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls. 87/91).
Apela o Ministério Público, buscando a
condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 172/177).
O recurso foi contrariado (fls. 185/199),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 3/10
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
opinando pelo provimento da insurgência ministerial (fls. 226/237).
É o relatório.
As acusações, insistidas pelo Parquet, é a
de que o réu, agindo em concurso com o adolescente A. M. de F. A., tentou
obter, mediante ardil, vantagem ilícita em prejuízo de Ana Maria Osório,
induzindo-a em erro, e que, nas mesmas circunstâncias, facilitou a
corrupção do adolescente referido, menor de dezoito anos de idade, com
ele praticando a infração penal.
A materialidade, que ressuma do auto de
prisão em flagrante (fls. 06/07) e do boletim de ocorrência (fls. 37/40),
bem como da prova oral produzida, é incontroversa e a autoria recai, com
segurança, sobre o recorrido.
Na
delegacia,
Matheus
negou
que
estivesse enganado quaisquer pessoas (fls. 13) e, em Juízo, disse que
decidiu ajudar a vítima, fornecendo cartão do Walmart, porque a conhecia
e sabia de sua situação econômica precária. Informou que havia feito o
mesmo em relação ao pai do adolescente A. e negou que recebesse
qualquer vantagem em troca (depoimento colhido via streaming,
encartado aos autos digitais).
No entanto, a frágil negativa restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 4/10
infirmada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.
Ana Maria Osorio declarou que é
aposentada e faz tratamento psiquiátrico no CAPS e que o réu se
apresentou, quando estava em um ponto de ônibus, juntamente com o
menor, oferecendo o fornecimento de cartão, dizendo que, em troca,
ganharia uma cesta básica. Entrou em seu carro e, no caminho do
supermercado, eles perguntaram seus dados, mas, após chegarem e
iniciarem os procedimentos para a confecção do cartão, foram abordados
por seguranças do estabelecimento. O gerente confirmou que o acusado já
havia levado outras pessoas e realizado o mesmo golpe. Relatou, ainda,
que ao chegar para a audiência, encontrou-se com o réu e ele lhe informou
que haviam sido dispensados, pagando taxi para que a levassem em casa
(fls. 97 mídia).
Por sua vez, A. M. F. de A. informou que
era colega de Matheus da escola e que caminhavam juntos quando
avistaram a vítima, nas proximidades do CAPS. Então, a abordaram e
ofereceram a confecção de cartão, conduzindo-a até o supermercado.
Esclareceu que já haviam adotado semelhante procedimento em outras
ocasiões, enganando outras pessoas (idem).
Já as testemunhas Fernando Henrique
Zacarias da Silva e Jeferson de Paula Santos aduziram que trabalhavam no
supermercado Walmart e que estavam atentos à conduta do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 5/10
pois, constantemente, ele ia até o estabelecimento, acompanhado de
idosos e do adolescente A., afirmando serem seus familiares e conduzia as
vítimas ao setor financeiro, providenciando a confecção de cartões de
crédito, os quais eram utilizados em benefício próprio. Na data dos fatos,
abordaram Matheus, a vítima e o adolescente quando tentavam concluir a
emissão do cartão. A ofendida sequer sabia o nome de ambos (idem).
Assim, diante da prova oral colhida,
resta claro que o recorrido, em concurso com o menor de idade, abordou
a vítima e a induziu em erro, fazendo com que os acompanhasse para que
emitisse cartão em seu nome, o qual seria utilizado na compra de
produtos, cujo pagamento seria liquidado pela ofendida.
De crime impossível não se pode cogitar,
uma vez que o meio utilizado pelo réu era absolutamente eficaz para a
consumação do delito, tanto assim, que, conforme delatou o inimputável,
secundado pelas testemunhas, o mesmo procedimento já fora adotado
outras vezes.
Na verdade, não fosse a atuação zelosa
dos funcionários do estabelecimento, que já conheciam o modus operandi
do acusado, ele, muito provavelmente, teria logrado seu intento.
Ora, como é cediço, o crime impossível
somente se caracteriza quando o agente jamais poderia consumar o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 6/10
pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta
impropriedade do objeto material. Havendo possibilidade, mesmo que
mínima, da perpetração da conduta, inaplicável a figura do quase crime.
A propósito, mutatis mutandis, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sumulou entendimento de
que a existência de mecanismos de segurança e vigilância não tornam o
crime impossível. Confira-se:
“Sistema
de
vigilância
realizado
por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de
estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto” (Súmula 567).
Portanto, não se consumando o segundo
delito apenas por circunstâncias alheias à vontade do apelante,
caracteriza-se, assim, a tentativa.
Do mesmo modo, restou configurado o
crime tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, eis que
suficientemente demonstrado que o réu, praticou a tentativa de
estelionato com auxílio e relevante colaboração do inimputável.
Anote-se, a respeito, que a Colenda 3a
Turma do Excelso Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia, ambos de Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 7/10
do eminente Min. Marco Aurélio Bellizze (REsp no 1.112.326/DF e REsp
no 1.127.954/DF), decidiu que para a configuração do delito, atual artigo
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal.
A
questão
encontra-se,
inclusive,
sumulada pela referida Corte, donde se extrai que “a configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula no 500, DJe
28.10.2013).
O entendimento do Excelso Supremo
Tribunal Federal também se pacificou nessa direção:
“(...)1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos
do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de
Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 3. (...)” (1a Turma, RHC no
111434/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2012).
Passa-se à fixação das reprimendas.
A pena-base do crime de estelionato
deve ser fixada acima do mínimo legal, à luz das diretrizes do artigo 59, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 8/10
Código Penal, considerando-se a avaliação negativa das circunstâncias do
crime, conduta social do acusado e do grau de culpabilidade da ação.
Isso porque, o crime foi cometido contra
senhora humilde, que se submetia a tratamento psiquiátrico no CAPS (o
que era de conhecimento do réu), com promessa de fornecimento de cesta
básica, destacando-se não se esta a primeira pessoa incauta enganada
pelo réu.
Além disso, segundo informado pela
vítima, o réu tentou impedi-la de prestar depoimento perante o Juízo,
tendo, inclusive, arcado com taxi para que a levassem a sua casa, o que
revela audácia, destemor e conduta social altamente reprovável.
Diante dessas circunstâncias, fixa-se a
basilar em metade acima do mínimo legal.
Na etapa intermediária, impõe-se o
reconhecimento da atenuante da menoridade, o que enseja a redução de
1/6.
Por fim, na última fase, a caracterização
da forma tentada do delito impõe a redução de 1/3, fração que se mostra
proporcional ao iter criminis percorrido, visto ter o réu abordado a vítima;
oferecido suposta vantagem, colhido seus dados e a conduzido até o setor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 9/10
financeiro do estabelecimento comercial, onde já haviam sido iniciados os
procedimentos para a confecção do cartão, quando houve a intervenção
dos funcionários.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a reprimenda alcança o total de 01 (um) ano e 15 (quinze)
dias de reclusão, com 10 (dez) dias-multa menores.
No tocante à corrupção de menores, a
pena é fixada no mínimo legal e assim atinge contornos definitivos, pois a
menoridade não repercute, pela inviabilidade de redução aquém do piso
raso, estabelecendo-se em 01 (um) ano de reclusão.
Nada obstante, diante das penas ao final
impostas é caso de decretar-se, de ofício, a prescrição retroativa da
pretensão punitiva estatal.
É que entre a data do recebimento da
denúncia (23.08.2017 fls. 83/84) e o presente momento transcorreu
interregno temporal superior a dois anos.
Assim, considerando-se as privativas de
liberdade concretamente fixadas para os delitos; o fato de que, no caso de
concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide isoladamente sobre
a pena de cada um e a menoridade relativa do apelante, operou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004123-07.2017.8.26.0047 - lauda 10/10
referida modalidade de prescrição.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para condenar o réu Matheus de Oliveira Gonçalves
como incurso no artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código
Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, ao cumprimento de,
respectivamente, 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, com 10
(dez) dias-multa menores e 01 (um) ano de reclusão, e, por consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado, nos termos dos artigos
107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, 115 e 119, todos do Código Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)